Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. CONTRATO DE PARCERIA DE FRANQUIA. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85o, §2o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o DO CPC. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
Histórico: Trata-se de ação monitória em que o requerente pleiteou o pagamento pelas rés de quantia oriunda de contrato de parceria de franquia.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação monitória, que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, tendo fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em 7% (sete por cento) do valor atribuído à condenação a serem pagos pela parte requerente ao primeiro réu. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença no que tange aos honorários de sucumbência. Afirma que o valor correto a ser atribuído é com base no princípio da equidade, prevista no artigo 85, §8 do CPC. Afirma que a fixação dos honorários com base no artigo 85, §2 do CPC se torna exorbitante.
2. Dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. 2.1. O artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994, prevê como função institucional da Defensoria Pública a execução e o recebimento das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 2.2. Cumpre ressaltar, também, que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.108.013/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, já reconheceu o direito de a Defensoria Pública, como instituição, receber os honorários advocatícios de sucumbência, quando atuar no exercício da curadoria especial e tiver algum êxito na demanda.
3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. Nas situações em que o proveito econômico for irrisório, inestimável, exorbitante ou o valor da causa for muito baixo, utiliza-se o disposto no § 8o do artigo 85, de modo que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, observando o disposto no § 2o, que consiste na observância dos seguintes critérios: grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço; natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. Jurisprudência: “(...) 3. Se o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor da causa acarretar valor irrisório ou exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a sua fixação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, sendo reformada a sentença nesse ponto. (...) (07067437420188070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) 3.2. Eis, pois, a situação em análise, em que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial fixando como devido o valor de R$ 620.230,59. Quanto aos honorários, o magistrado condenou o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em face do primeiro réu no valor de 7% (sete por cento) do valor da condenação, uma vez que este sucumbiu em grande parte do valor quanto ao primeiro réu. 3.3. Desse modo, trata-se de valor exorbitante (R$ 43.416,10), ensejando a aplicação do § 8o do art. 85, devendo ser fixada a verba honorária por apreciação equitativa. 3.4. Desse modo, considerando o grau de zelo do profissional na condução do feito, compreendo que o valor de R$ 10.000,00 remunera adequadamente o trabalho do advogado da parte apelada.
4. Recurso provido.